Tribunal: STF
Processo: ARE 1373566
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN N. 6.478/2014, QUE FIXA AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA PARA O FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO E/OU A REALIZAÇÃO DE EVENTO COM GRANDE CONCENTRAÇÃO DE PÚBLICO, BEM ASSIM REGULA AS ATIVIDADES DAS BRIGADAS DE INCÊNDIO DE BOMBEIROS CIVIS E SALVA-VIDAS, ESTIPULANDO CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA SUA FORMAÇÃO E PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA SUA FORMAÇÃO” CONTIDA NO ART. 1º E DA INTEGRALIDADE DO ART. 14 DO DIPLOMA LEGAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES (CF, ART. 22, XVI).



    1. Consoante orientação do Supremo, podem os Municípios, no exercício da competência legislativa suplementar atribuída pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal, fixar normas para o funcionamento de estabelecimentos ou a realização de eventos com circulação de número considerável de pessoas, dada a maior probabilidade de ocorrência de acidentes a impactar o interesse local.



    2. Por outro lado, a jurisprudência pacífica do Tribunal se consolidou pela competência privativa da União para dispor sobre condições para o exercício de atividade profissional, nos termos do art. 22, XVI, da Constituição Federal. 



    3. Agravo interno desprovido.